Tribunal: STF
Processo: RE 221892
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Artigo 7º,
 XXVIII, da
Constituição aplicado a fato ocorrido antes da vigência da
 Constituição
de 1988. Recurso extraordinário que alega que o acórdão recorrido
ofendeu esse dispositivo por aplicá-lo erroneamente ao restringir a
indenização nele prevista.
                      - Não se pode aplicar o texto constitucional em
 causa a
hipótese ocorrida antes dele, e, portanto, retroativamente, para se
prover recurso extraordinário que se funda em que o acórdão
recorrido deveria aplicá-lo de forma correta, e não, como o fez,
incorretamente.
                      Recurso extraordinário não conhecido.